Tribunal: TJDFT
Processo: 0731178-16.2017.8.07.0015
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0731178-16.2017.8.07.0015 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRISA EDITORA GRAFICA EIRELI - ME EMBARGADO: MASSA FALIDA ALPHA GRÁFICA E EDITORA LTDA D E S P A C H O BRISA GRÁFICA E EDITORA EIRELI-ME opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acordão de ID 51577455. Neste contexto, dê-se vista à Embargada, nos termos do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Publique-se. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para parecer. Brasília/DF, 27 de outubro de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator